Tribunal: TCU
Processo: 021.119/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos Alexandre (peça 102), contra o Acórdão 8.406/2021-TCU-2a Câmara (peça 88), relatado pelo Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Marcos Alexandre contra o Acórdão 8406/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.